Tribunal: TJSP
Processo: 1006937-07.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - Sentença de extinção da ação - Art. 485, VI, CPC - Insurgência do autor - Alienação de imóvel em 31.07.2015, e inadimplemento oriundo de contrato locatício a partir de agosto do mesmo ano, alem dos impostos (IPTU) desde o ano de 2010 - Alienação em favor de descendente, aparentemente por preço inferior - Caso em que o requerido reconhece a divida e admite

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - Sentença de extinção da ação - Art. 485, VI, CPC - Insurgência do autor - Alienação de imóvel em 31.07.2015, e inadimplemento oriundo de contrato locatício a partir de agosto do mesmo ano, alem dos impostos (IPTU) desde o ano de 2010 - Alienação em favor de descendente, aparentemente por preço inferior - Caso em que o requerido reconhece a divida e admite ausência de meios para pagamento no momento - Interesse processual caracterizado (art. 17, CPC) - Decreto de extinção afastado - Inaplicabilidade do §3° do artigo 1.013, CPC - Necessária instrução processual observados o contraditório e a ampla defesa - Sentença anulada, determinado o retorno dos autos à Origem, para o prosseguimento regular do feito - Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006937-07.2016.8.26.0565, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DELSI
ALTINO MARTIN e ANTONIO MARTIN CARRENHO, são apelados JOSE
ROBERTO DE MOURA e LUIS FERNANDO DE MOURA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006937-07.2016.8.26.0565 - São Paulo - VOTO N 1925
C 2/6
VOTO No : 1925
APEL. : 1006937-07.2016.8.26.0565
COMARCA : São Paulo
APTE. : ANTONIO MARTIM CARRENHO E OUTRO
APDO. : JOSÉ ROBERTO DE MOURA
APDO. : LUIS FERNANDO DE MOURA
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - Sentença de
extinção da ação - Art. 485, VI, CPC - Insurgência do autor -
Alienação de imóvel em 31.07.2015, e inadimplemento oriundo
de contrato locatício a partir de agosto do mesmo ano, alem
dos impostos (IPTU) desde o ano de 2010 - Alienação em favor
de descendente, aparentemente por preço inferior - Caso em
que o requerido reconhece a divida e admite ausência de meios
para pagamento no momento - Interesse processual
caracterizado (art. 17, CPC) - Decreto de extinção afastado -
Inaplicabilidade do §3° do artigo 1.013, CPC - Necessária
instrução processual observados o contraditório e a ampla
defesa - Sentença anulada, determinado o retorno dos autos à
Origem, para o prosseguimento regular do feito - Recurso
provido, com determinação.
Apelação interposta contra sentença que julgou
extinta ação de anulação de ato jurídico, com fundamento no artigo 485, VI, CPC
Recorrem
os
autores
insurgindo-se
contra
o
indeferimento dos benefícios da justiça gratuita em sede de embargos de
declaração.
Quanto ao mérito, sustenta o interesse processual, sob

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006937-07.2016.8.26.0565 - São Paulo - VOTO N 1925
C 3/6
argumento de que o requerido confessa que deixou de pagar os encargos
locatícios no expediente 0026904-92.2016.8.26.0100, alegando que, para a ação
pauliana, não é necessário que o crédito seja exigível ao tempo da alienação,
sendo certo que o crédito existe.
Aduz que o estado de insolvência é de conhecimento
dos apelantes, mencionado as diversas ações trabalhistas, tentativa de bloqueio de
R$ 147.580,59, não tendo sido encontrado valor algum.
Daí porque entende não ser apressado o ajuizamento
desta demanda, postulando seja declarada fraude na alienação do imóvel pelo
ascendente ao descendente, atendidos o art. 17 do CPC, e preenchidos os
requisitos do 'eventus damni' e 'consilium fraudis'.
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Inicialmente defere-se os beneficios da justiça gratuita
, nos termos dos §§3° e 7° do artigo 98 do Código de Processo Civil,
considerando os documentos juntados pelos apelantes. Alegações em
contrarrazões impugnando referido pedido insuficientes a alterar essa convicção.
Quanto ao mais, a fraude contra credores vem descrita
nos artigos 158 e 159 do Código Civil, para a hipótese em comento que trata de
contrato oneroso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006937-07.2016.8.26.0565 - São Paulo - VOTO N 1925
C 4/6
Art 159: "Serão igualmente anuláveis os contratos
onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver
motivo para ser conhecida do outro contratante.”
Como se verifica dos autos, o apelado transferiu em
31.07.2015, à título oneroso, o imóvel objeto da matricula 174.007 junto ao
9CRI, pela quantia de R$ 150.000,00 para seu descendente. Apresentou o autor à
fl. 42 consulta relativa ao imóvel em questão, em site da prefeitura, no valor de
R$ 418.500,00, o que sugere uma alienação por preço vil.
Referida quantia revela-se inferior às dividas
apontadas na ação de despejo (°1002434-59.2016.8.26.0009), em trâmite, ainda
assim, claro, serviria à garantia de parte da obrigação assumida.
A despeito do entendimento do MM. Juiz, para o
ajuizamento da demanda não é exigível que o crédito seja liquido e exigível,
considerando que o crédito já existia antes da alienação.
E, no caso, o crédito decorre do inadimplemento do
contrato de locação firmado entre os autores e o requerido, Adylson e Cesar. E
segundo consta da ação de despejo, os locatários deixaram de pagar o aluguel
respectivo desde o mês de agosto de 2015, bem como o IPTU desde o ano de
2010, este último, portanto, anterior ao ato de alienação.
Muito embora ainda em trâmite referida ação de
despejo, sem proferimento de sentença, o que se confirmou em consulta ao
andamento processual, o requerido, na condição de sócio da empresa, certamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006937-07.2016.8.26.0565 - São Paulo - VOTO N 1925
C 5/6
detinha conhecimento da situação financeira da mesma assim como do
inadimplemento mencionado pelos autores, especialmente porque figura como
locatário com contrato. Ainda, na situação de locatário também não parece crível
desconhecimento acerca do débito de IPTU desde o ano de 2010. Coincidência
também quanto á alienação ocorrida em 31.07.2015, e o não pagamento dos
alugueis a partir do mês seguinte.
Ainda, na hipótese dos autos, a alienação ocorreu em
prol de descendente, presumindo-se que era de seu conhecimento a situação aqui
narrada.
A corroborar essas afirmações, com as razões
recursais, o autor juntou às fls. 83/86 proposta de acordo, em que o requerido
reconhece a divida e admite a ausência de meios para pagamento no momento.
Logo, caracterizado o interesse processual do autor.,
razão pelo qual afasta-se o decreto de extinção da ação, uma vez que necessário o
ajuizamento da ação visando resguardar crédito admitido pelo próprio requerido
(fl. 83/86)
Todavia, deixo de aplicar o disposto no §3°, do artigo
1.013, CPC, tendo em vista a necessária instrução processual, observado o
contraditório e ampla defesa.
Por esses fundamentos, acolhe-se o pedido formulado
nas razões recursais, para determinar o retorno dos autos à Origem para seu
regular processamento, anulado o processo a partir de fl. 56.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006937-07.2016.8.26.0565 - São Paulo - VOTO N 1925
C 6/6
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator